Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702818-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMIR SOARES DA FONSECA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência recursal ou concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora